Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710025-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PREMOLDADOS NORTE SUL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama/DF, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de PREMOLDADOS NORTE SUL LTDA., rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, reconheceu a revelia da instituição financeira e manteve o bloqueio de valores convertidos em penhora, face inexistir nulidade nos atos processuais praticados. Em suas razões recursais (ID 82098499), o agravante afirma que diversos atos processuais no cumprimento de sentença foram praticados sem a regular intimação de seu advogado constituído, resultando em cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Sustenta que as publicações ocorreram em nome de procurador diverso daquele que atuou na fase de conhecimento, impedindo sua manifestação oportuna e ensejando o reconhecimento indevido da revelia. Afirma que tal vício contaminou todos os atos subsequentes, inclusive o bloqueio de valores, o qual reputa prematuro e nulo. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a impugnação e manter os atos executórios, em afronta ao devido processo legal. Sustenta que, apenas em 24 de fevereiro de 2026, a nulidade foi reconhecida pelo próprio juízo, embora não tenha sido sanado o prejuízo decorrente da ausência de intimação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento definitivo do recurso para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados sem intimação válida, determinar a reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, além do desbloqueio dos valores penhorados e regular prosseguimento do feito, com observância das prerrogativas do advogado constituído. Preparo regular (ID 82115230). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil, ao recomendar que as comunicações sejam efetivadas preferencialmente por meio eletrônico, veio consolidar o processo judicial eletrônico como a principal plataforma para prestação jurisdicional. Nesse sentido, dispõem os artigos 246 e 270 do CPC: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.” As determinações acima quanto à sua vigência foram regulamentadas pelos artigos 1.050 e 1.051 do CPC: “Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada emvigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2o, e270, parágrafo único.” “Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto noart. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.” Determina, ainda, o art. 196 do CPC: “Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.” Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou aResolução 234/2016para instituir “o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como plataforma de editais do CNJ e instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário”(art. 1o) e“a Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário (Domicílio Eletrônico) no âmbito do Poder Judiciário, para os fins previstos nos arts. 246, §§ 1o e 2o, e 1.050 da Lei 13.105/2015”(art. 2o).” A referida resolução dispôs: “Art. 3o A comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico observará o disposto nesta Resolução.” “Art. 8o A Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é o ambiente digital próprio do destinatário da comunicação processual, mantido pelo CNJ na rede mundial de computadores. § 1o O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é obrigatório para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta, bem como as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, para efeitos de recebimento de citações, constituindo seu domicílio judicial eletrônico, conforme disposto no art. 246, § 1o, da Lei 13.105/2015. § 2o O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário, para o recebimento de citações, é facultativo para as pessoas físicas e jurídicas não previstas no parágrafo anterior. § 3o O disposto no § 1o aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública, conforme disposições do art. 1.050, da Lei 13.105/2015, inclusive para o recebimento de intimações, nos moldes do art. 270, caput e § 1o, da Lei 13.105/2016.” No âmbito do TJDFT, foi editada, inicialmente, aPortaria GC 160/2017(para regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica), alterada posteriormente pelaPortaria GC 140/2018e, por fim, pelaPortaria GPR 239/2019, que assim dispôs: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. §2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” No mesmo sentido,a Lei 11.419/2006,que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...].” No caso, o banco agravante encontra-se cadastrado no referido sistema desde 03/06/2020, conforme consulta no portal dos Parceiros para Expedição Eletrônica desse egrégio Tribunal. Se não bastasse, em todo o trâmite processual o executado se encontrava devidamente representado por advogado com poderes específicos, conforme se verifica da procuração de ID 197907064. A circunstância de o patrono ora subscritor ter sido cadastrado apenas recentemente não caracteriza qualquer mácula processual, pois já havia outro advogado regularmente constituído e cadastrado no sistema, plenamente apto a receber as comunicações oficiais em nome da parte executada. Ressalte-se que inexiste nos autos requerimento prévio de intimação exclusiva em nome do advogado ora peticionante, situação que, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, impediria que as comunicações dirigidas ao patrono anteriormente cadastrado fossem consideradas válidas. Ausente tal pedido, prevalece a regra geral segundo a qual as intimações realizadas em nome de qualquer dos advogados constituídos são plenamente eficazes, não se configurando vício capaz de comprometer a validade dos atos processuais subsequentes. Assim, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora